Tribunal: TJDFT
Processo: 0702997-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702997-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME AGRAVADO: CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME (ID 22840078) contra de CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL, em face da decisão (ID 80534350 do processo de origem) proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos cumprimento de sentença número 0018161-64.2015.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela Agravante. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, na qual a devedora alega que a correção monetária deve observar a taxa SELIC, bem como que o termo inicial para sua incidência e dos juros de mora é o trânsito em julgado da sentença. Aponta como devido o valor de R$ 289.733,68. Por seu turno, o credor sustenta a regularidade dos cálculos e preclusão da oportunidade de insurgir-se em face dos parâmetros fixados na sentença. Decido. A despeito do esforço argumentativo da devedora, razão não lhe assiste. Isto porque consta expressamente do título judicial que fora fixada a obrigação de devolução da "importância paga pelo contrato de compra e venda (R$ 220.000,00) com correção monetária pelos índices do TJDFT desde o desembolso (13.10.2012), juros de mora de 1% desde a mora (14.06.2014) e multa de 2%", com parcial modificação em sede recursal, de modo que restou firmada "a incidência de juros de mora a partir da citação e condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, na proporção de 70% para a parte Ré e 30% para a parte Autora. Os honorários advocatícios são mantidos em 10% sobre a condenação". A ré fora citada em 11.3.2016, conforme diligência de ID no 28517874, pág. 25. Logo, não há se falar em incorreção dos parâmetros adotados pelo credor. Na verdade, a discussão acerca da adequação dos índices ou do termo inaugural para sua incidência implicam flagrante revisão da coisa julgada material, o que não se admite em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Veja-se que as questões de ordem pública, de fato, podem ser invocadas a qualquer tempo ou grau de jurisdição, desde que já não tenham sido objeto de deliberação nos autos, como na espécie, a atrair a incidência da regra prevista no artigo 507 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se elucidativo aresto desta Corte de Justiça em caso congênere: (..) (Acórdão no 1302143, 07153398820208070000, Relatora Desa. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, publicado no DJe 1/12/2020) Diante disso, REJEITO a impugnação apresentada pela devedora. Intime-se o credor para que retifique as inexatidões materiais constantes nas planilhas de IDs no 73209839 e 76559376: a) honorários de sucumbência de 7%; b) custas na proporção de 70%; c) cálculos com base no valor nominal da obrigação principal, pois a atualização da planilha anterior implica anatocismo não autorizado pelo título judicial. Instrua ainda o requerimento de penhora com as matrículas atualizadas dos imóveis e suas estimativas de valor de mercado para fins do art. 871, I, do CPC, devendo indicar os bens atentando-se para o limite de seu crédito, porquanto é vedado o excesso de penhora. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Essa decisão foi publicada em 21/01/2021, o agravo interposto em 01/02/2021, subscrito por advogada com procuração nos autos (ID 22840081) e acompanhado de preparo ID 22840082. Em suas razões recursais, argumenta o que segue: 1) no processo de conhecimento, foi interposto recurso de apelação pela agravante, a C. 3a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça deu provimento ao apelo (Id. 72209343), para determinar a incidência de juros de mora a partir da citação (11.03.2016) (Id. 28517874 – pág. 25) e condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, na proporção de 70% para a parte ré e 30% para a parte autora; 2) houve trânsito em julgado certificado em 14/09/2020, conforme certidão de Id. 72210798; 3) transcorrido o prazo para pagamento voluntário, o agravado atualizou o valor do débito; 4) a agravante apresentou a impugnação de Id. 77648152, em que destacou a necessidade de revisão dos índices fixados a título de correção monetária e juros de mora, matérias de ordem pública, requerendo que seja determinada a incidência da Taxa SELIC sobre o débito, sem a cumulação de outros encargos e com o termo inicial a partir do trânsito em julgado da r. sentença exequenda, bem como a necessidade de reconhecimento do excesso de execução no importe de R$ 380.880,30; 5) o fato de que o que foi discuto anteriormente nos autos originários foi a incidência dos juros de mora a partir da citação e a condenação de ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ou seja, o objeto da impugnação ao cumprimento de sentença não foi objeto de deliberação nos autos; 6) a incidência da correção monetária e juros de mora decorre de uma imposição legal, sendo, portanto, matéria de ordem pública, que pode ser suscitada a qualquer momento, inclusive de ofício e em sede de cumprimento de sentença; 7) o acórdão da apelação (Id. 72209344) reformou a r. sentença exequenda e determinou que a sua incidência deveria ocorrer a partir da citação, verificada em 11/03/2016; 8) o E. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1740911/DF, afetado como recurso repetitivo – Tema 1.002, fixou a tese de que, aos contratos de promessa de compra e venda de unidades imobiliárias celebrados em momento anterior à Lei no 13.786/2018, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 9) os autos devem ser encaminhados para a Contadoria Judicial para correção dos cálculos; Pede o conhecimento e provimento do presente recurso para determinar a incidência da Taxa SELIC sobre o débito exequendo, sem a cumulação de outros encargos, conforme posicionamento já consolidado pelos E. STJ e TJDFT, com a fixação do termo inicial no trânsito em julgado da sentença exequenda, ocorrido em 14/09/2020. Contrarrazões ID 24317965, na qual a parte Agravada pede a condenação da Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso meramente protelatório, na forma do art. 80, VIII, do CPC. É o relatório. Em observância ao princípio do contraditório, a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravada a apresentar manifestação, no prazo de cinco dias, acerca do pedido de condenação em litigância de má-fé postulado nas contrarrazões ID 24317965. Publique-se. Intime-se. Após retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de junho de 2021 15:30:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador